Tribunal: TJSP
Processo: 2185456-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de indenização securitária. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência da seguradora executada. Competência absoluta da Justiça Federal. Manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal anterior à prolação da sentença de mérito. Aplicação do Tema 1011 do STF. Processo de conhecimento remetido à Justiça Federal e

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de indenização securitária. Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência da seguradora executada. Competência absoluta da Justiça Federal. Manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal anterior à prolação da sentença de mérito. Aplicação do Tema 1011 do STF. Processo de conhecimento remetido à Justiça Federal e ainda em tramitação sob no 0004882-18.2016.4.03.6113. Impossibilidade de prosseguimento da execução na Justiça Estadual. Violação ao artigo 516, inciso II, do CPC. Competência funcional absoluta. Nulidade dos atos processuais. Falecimento do Autor em dezembro de 2014. Sentença proferida em março de 2020. Extinção da personalidade civil com a morte. Artigo 6o do Código Civil. Ausência de capacidade de ser parte. Artigo 313, inciso I, do CPC. Habilitação dos herdeiros apenas na fase de cumprimento de sentença. Intempestividade. Impossibilidade de convalidação retroativa de atos inexistentes. Título executivo viciado em sua formação. Ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Violação ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal. Artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal. Cisão jurisdicional irregular. Insegurança jurídica. Nulidade absoluta do cumprimento de sentença. Extinção do processo sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso IV, do CPC. Recurso provido.